Tribunal: TJDFT
Processo: 0741729-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0741729-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADINA FONSECA ARAUJO AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela autora contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, declinou a competência a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Na origem, a autora pede o custeio do remédio Mabthera (Rituximabe), bem como o pagamento de indenização por danos morais. O teor da decisão agravada é o seguinte: “A Lei no 12.153/09 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados e do Distrito Federal e definiu a competência absoluta destes, limitada ao valor da causa em 60 (sessenta) salários mínimos. No presente processo, o valor dado a causa, originalmente, é de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ocorre que, de acordo com a nota técnica do NATJUS, acostada aos autos, o custo do tratamento ANUAL com o medicamente mais caro seria de R$ 73.440,10. Como há cumulação de pedidos, conforme artigo 292, inciso VI, do CPC, o valor da causa deverá corresponder à soma os valores de todos eles. No caso, deve ser considerado o custo anual em razão do disposto no § 2o do artigo 292. Neste caso, somado os valores dos pedidos, chegaria a R$ 83.440,10, inferior a 60 salários mínimos. No caso, de ofício, corrijo o valor da causa para R$ 83.440,10. Tal valor da causa impõe a competência dos Juizados da Fazenda que, em razão do valor, é absoluta. A presente ação não se insere dentre as hipóteses de exclusão da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, declinados no art. 2o, §1o da referida Lei. Nesse sentir, considerando o proveito econômico indicado pela própria parte autora no valor dado à causa e para evitar que sejam considerados nulos os atos decisórios proferidos por este juízo, por se tratar de competência absoluta, de ofício, com fundamento no artigo 64, § 1o, do CPC, declaro a incompetência para o conhecimento e processamento do presente feito. Redistribuam-se os autos a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, mediante prévios registros de estilo, independente de trânsito em julgado. Intime-se.” Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão agravada compromete seu direito à saúde, uma vez que busca o fornecimento do medicamento Rituximabe (Mabthera). Argumenta que a redistribuição do feito para o Juizado Especial inviabiliza a apreciação célere da tutela de urgência e a produção de prova pericial necessária, o que agravaria o risco à sua vida. Defende a competência da Vara da Fazenda Pública e requer o deferimento da tutela recursal para suspender a decisão de redistribuição, de modo a permitir a apreciação imediata do pedido liminar e o fornecimento do medicamento indicado. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e determinar o retorno dos autos à Vara da Fazenda Pública, a fim de viabilizar o exame do pedido de tutela de urgência e o fornecimento do tratamento médico prescrito. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Embora a decisão que declina de competência territorial não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.704.520/MT, por meio da sistemática dos recursos repetitivos, fixou o Tema no 988: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" Verifica-se que, na hipótese dos autos, a análise da questão de competência territorial reveste-se de urgência, uma vez que seu exame apenas em sede de apelação tornaria inútil o julgamento. Aplica-se, dessa forma, o entendimento da taxatividade mitigada do rol recursal. Nesse sentido, firme o entendimento dessa c. Corte: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. PRESENÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.1015 DO CPC/15. URGÊNCIA. VERIFICADA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. OFÍCIO. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO DA DEMANDA. SEDE DA EMPRESA RÉ. FORO ESCOLHIDO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO. (...) 3. O c. Superior Tribunal de Justiça (Tema no 988) estabeleceu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 4. Afiguram-se presentes os requisitos para admitir, no caso concreto, a taxatividade mitigada, sob consequência de afronta à sistemática protetiva do consumidor. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois a Autora é destinatária final do serviço oferecido pelo Réu, atraindo, assim, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei no 8.078/1990. 6. Inaplicável à hipótese a tese firmada pela c. Câmara de Uniformização deste eg. TJDFT no IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), no sentido de que “Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício”, pois, no presente caso, a consumidora encontra-se no polo ativo da demanda. 7. Estando a consumidora no polo ativo, a competência territorial é relativa, sendo vedada a declinação de ofício, nos termos da Súmula no 33 do c. STJ, bem como dos artigos 64 e 65 do CPC/15, segundo os quais a competência relativa somente pode ser afastada a pedido do Réu, sob consequência de afronta à legislação de regência, à jurisprudência sumulada do c. STJ, bem como aos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis. 8. No caso concreto, o foro de Brasília-DF é competente para o processamento e julgamento da ação ajuizada em desfavor da Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, com sede nesta Capital, não se evidenciando escolha aleatória por parte da Autora, diante da expressa previsão legal (art. 53, III, alínea “a”, do CPC/15), circunstância que afasta eventual abusividade na eleição do foro. 9. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 2026453, 0714729-47.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 08/08/2025.)” Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia limita-se a definir se a decisão agravada, que determinou a redistribuição do processo ao Juizado Especial da Fazenda Pública, deve ser suspensa, a fim de manter a tramitação do feito perante a Vara da Fazenda Pública, sob o argumento de complexidade da matéria e necessidade de perícia médica. A competência dos Juizados Especiais é definida no art. 98 da Constituição da República, que dispõe competir à União criá-los para o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade (inciso I). A Lei n. 12.153/2009 estabelece a competência para as causas de valor até 60 salários-mínimos, excluídas algumas ações pela matéria: “Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1o Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.” Com relação ao valor da causa, a petição inicial indicou R$10.000,00. A quantia foi corretamente corrigida de ofício pelo juízo da origem, que fixou o valor da causa com base no valor do pedido de indenização por danos morais, somados ao valor correspondente ao custo do tratamento anual. Assim, o valor da causa foi fixado em R$ 83.440,10, montante que se enquadra na competência dos Juizados da Fazenda. Em relação à complexidade da demanda, a agravante pede, no processo de origem, o fornecimento do medicamento Rituximabe (nome comercial Mabthera), prescrito para o tratamento de lúpus eritematoso sistêmico associado à Síndrome de Sjögren, conforme relatório médico emitido pelo Hospital Sírio-Libanês (ID 249878030). A complexidade sob o ponto de vista técnico quanto à adequação à condição clínica da parte, ou em relação à existência de outros medicamentos substitutivos e sobre a eficácia do tratamento, pode ser superada com a oitiva do NATJUS, órgão de assessoria técnica do Tribunal, da CONITEC – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, bem como pelos relatórios médicos acostados ao processo, entre outros documentos, o que dispensa, assim, a produção de prova pericial. A situação se adequa, portanto, à tese estabelecida no IRDR 3 deste Tribunal (Processo 0026387-27.2016.807.0000), definida nos seguintes termos: “a) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; b) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; c) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência.” Nesse sentido: "PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. COMPLEXIDADE AUSENTE. AÇÕES SOBRE SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. IRDR No. 2016.00.2.024562-9. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Segundo a tese firmada no julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9, é da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar ações que versem sobre saúde pública. 2. O artigo 3o, III, da Resolução TJDFT no 12, de 3 de outubro de 2019, ressalva da competência da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal as ações de competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, estabelecida pela Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009. 3. Nos procedimentos que envolvam medicamentos padronizados, não existe complexidade técnica processual apta a atrair a competência do juízo fazendário, porquanto a obrigação de fornecer o medicamento já está previsto em lei e nas diretrizes de tratamento e nas políticas públicas aplicáveis. 3. Conflito Negativo de Competência acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado (3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal.). Maioria. (Acórdão 1818113, 07025025920238079000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DANO MORAL. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CARÁTER ESTIMATIVO. 1. Consoante entendimento assentado pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência desta Corte de Justiça (IRDR 2016.00.2.024652-9), na ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento pelo Distrito Federal, o valor da causa é indicado de maneira meramente estimativa, sendo irrelevante para fins de definição de competência. 2. Tendo em vista que a causa de origem possui como objeto principal o fornecimento de medicamento pelo ente distrital, sendo o valor da causa nessas hipóteses meramente estimativo, inexistindo complexidade na lide e levando-se em conta que a pretensão condenatória em danos morais cumulada não extrapola o teto de alçada dos juizados especiais fazendários, é do Juizado Especial da Fazenda Pública suscitante a competência absoluta para processar e julgar a referida lide. 3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. (Acórdão 1264587, 07111489720208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Assim, é de se reconhecer a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. De outra parte, quanto à competência material dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o Tribunal Pleno do TJDFT editou a Resolução 13/2023, para alterar a nomenclatura e a competência do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, especializando a unidade pelo critério do objeto da prestação, em direito à saúde: “Art. 2o O 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, criado pela Resolução 1 de 13 de fevereiro de 2014, passa a se denominar 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Art. 3o Competirá ao 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal processar e julgar as ações sobre saúde pública do Distrito Federal, cujo processamento e julgamento seja cometido aos juizados especiais da fazenda pública na forma da lei, ressalvadas aquelas que versem sobre responsabilidade civil.” Nesse contexto, não há elementos que justifique a distribuição do processo à 2a Vara da Fazenda Pública do DF, de modo que não vislumbro probabilidade de provimento do recurso da agravante. ISTO POSTO, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w